Tribunal: TJMT
Processo: 1010362-62.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1010362-62.2017.8.11.0003
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CLARO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (ID 47576953):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – REALIZAÇÃO DE ACORDO – MINORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.
2. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.” (N.U. 1010362-62.2017.8.11.0003, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2020).
Alega violação ao artigo 59, §§ 4o, 5o, da LC 30/2005, artigos 4o, II e 6o, §2o, do Decreto 2.181/97, artigo 2o da Lei 9.784/99, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 50826479).
Contrarrazões (ID 56020496).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cotejo sem similitude fática
Na invocação do permissivo legal da alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para a interposição do Recurso Especial, não basta a exposição analítica com transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, sendo também necessário que se evidencie a similitude fático-jurídico entre os casos confrontados para que o cotejo efetivamente alcance o propósito do artigo 1.029, §1o, do CPC. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA. VALIDADE. SÚMULA No 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. EXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.(...)5. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.(...)”. (STJ AgInt no AREsp 1481797/DF, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 16/06/2020).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a Recorrente defende a desproporcionalidade e a insubsistência da aplicação das multas mesmo quando realizado os acordos nos processos administrativos. Contudo deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, sobre o entendimento lançado no acórdão recorrido acerca de que o “acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.”
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base no artigo 105, III, “c”, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI